Tribunal: TCU
Processo: 019.747/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1347/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.8.1.2 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, diante da possível não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Sebrae/RO à Fundação Educacional Tecnológica e Cultural da Amazônia por força do Convênio 2/2010 e do Convênio 4/2009 em razão da insuficiência dos documentos que compõem as prestações de contas; Considerando os pareceres exarados pela Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 43-45) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 46) , nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a prolação do Acórdão 445/2012-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, em 29/2/2012, o qual autorizou realização de auditoria no Sebrae/RO, e a autorização de realização de audiência dos responsáveis (peça 169, TC Processo 038.755/2012-2 ) por meio de despacho de 8/11/2017; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; b) abster-se de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; e c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.747/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Alves da Silva Marrocos Neto (XXX.919.307-XX) ; Hiram Rodrigues Leal (XXX.107.080-XX) ; Osvino Juraszek (XXX.249.569-XX) ; Pedro Teixeira Chaves (XXX.204.809-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) . 1.6. Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI) , representando Antonio Alves da Silva Marrocos Neto; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3.447/OAB-PI) , representando Osvino Juraszek; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI) , representando Pedro Teixeira Chaves; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI) , representando Hiram Rodrigues Leal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.